Tribunal: STF
Processo: HC 59976
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
1.PENAL. JÚRI. SE OS JURADOS RECONHECERAM QUE O ACUSADO AGIU EM
DEFESA DE AGRESSAO A SUA PESSOA, NÃO PODERIAM, SEM CONTRADIÇÃO,
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE QUE ELE AGIU COM MOTIVO FUTIL E DE
SURPRESA.
2.SE A RESPOSTA A QUALQUER QUESITO ESTIVER EM CONTRADIÇÃO COM OUTRA
OU OUTRAS JA PROFERIDAS, CABERA AO JUIZ EXPLICAR AOS JURADOS EM QUE
CONSISTE A CONTRADIÇÃO E SUBMETER NOVAMENTE A VOTAÇÃO OS QUESITOS A
QUE SE REFEREM TAIS RESPOSTAS (C.P.P., ART-489).
3.A INOBSERVANCIA DESTA PROVIDENCIA LEGAL ACARRETA A NULIDADE DO
JULGAMENTO (C.P.P., ART-554, PARAGRAFO ÚNICO).
4.HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO.